Tribunal: TJMT
Processo: 1001551-98.2023.8.11.0037
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001551-98.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GLAUCIA DA SILVA DANTAS DE ANDRADE - CPF: 012.873.211-35 (RECORRENTE), AVELINE GAIL CALIXTO - CPF: 007.822.861-19 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001551-98.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.° 1001551-98.2023.8.11.0037

Recorrente:
Mercadopago.com Representações Ltda.

Recorrida:

Glaucia da Silva Dantas de Andrade

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS –
TRANSAÇÕES BANCÁRIAS PRATICADAS POR TERCEIRO - INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DES
PROVIDO
.

A instituição financeira, na qualidade de prestadora de serviços, é responsável pela administração das contas de seus clientes, devendo responder por transações lançadas sem autorização do correntista.
Sumula 479 do STJ:
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001551-98.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.° 1001551-98.2023.8.11.0037

Recorrente:
Mercadopago.com Representações Ltda.

Recorrida:

Glaucia da Silva Dantas de Andrade

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Mercadopago.com Representações Ltda.

Ação:
Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste/MT.

Sentença
(Id. 205658938):

julgou procedentes

os pedidos autorais, determinando a restituição do valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), a título de dano material e ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

205658940
): requer a reforma da sentença, para serem julgados improcedentes os pedidos iniciais. Defende a inexistência de ato ilícito cometido pela instituição financeira recorrente.

Contrarrazões (Id.

205658944
):
defende a manutenção da decisão de origem e requer desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001551-98.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.° 1001551-98.2023.8.11.0037

Recorrente:
Mercadopago.com Representações Ltda.

Recorrida:

Glaucia da Silva Dantas de Andrade

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa inicial a autora informa que possui uma conta digital junto a empresa recorrente, e que no dia 08/11/2022, houve uma tentativa de transferência de valores de sua conta via Pix na no valor R$ 710,00 (setecentos e dez reais), tendo como destinatária da transação pessoa desconhecida de nome Mayara Soares, que só não foi efetivada por ausência de saldo positivo na conta.

Aduz ainda houve diversos pagamentos referentes compra de produtos e serviços digitais do Google Play, que totalizam o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) transações essas que desconhece a autoria.

Sustenta que no momento em que tomou conhecimento dos fatos efetuou a contestação das transações, procedesse com a devolução dos valores debitados da sua conta (Id. 205658912), entretanto não obteve êxito.

Em contraponto, a empresa recorrente defende que agiu no exercício regular de direito, não havendo qualquer conduta ilícita praticada, e que
não pode ser responsabilizada por negligência alheia e falta do dever de guarda e zelo da recorrida para com sua senha e demais produtos bancários
.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Demonstrada a fraude nas movimentações na conta bancária da recorrida, uma vez que suas as alegações foram corroboradas por elementos comprobatórios juntados autos, não tendo a instituição financeira se desincumbido do ônus de comprovar a pertinência das transferências de valores da conta do cliente, conforme o artigo 373, inciso II, do código de processo civil.

Haverá, portanto, responsabilização quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, o que, neste caso não ocorreu.

Com efeito, a reparação do dano material é objeto da acertada decisão de primeiro grau, onde se reconheceu o dever de restituição da totalidade dos valores retirados da conta do autor de forma fraudulenta.

Nesse cenário, faz
jus
a recorrente também à indenização pelos danos morais causados,
nos termos do art. 944 do Código Civil,
a ser arbitrado em valor compatível
com a extensão dos danos.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA SEM CONSENTIMENTO. TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS PARA CONTAS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.
Se o banco não comprova a regularidade das transações bancárias realizadas na conta bancária do Autor para terceiros desconhecidos, resta configurada a falha na prestação de serviço e a responsabilidade dos fatos à instituição financeira. O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).
Se o valor fixado na sentença encontra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se a pretensão de majoração do quantum arbitrado. Sentença mantida. (N.U 1000716-44.2021.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, RELATOR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da recorrida, não comporta reforma, tendo em vista que se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024